Tribunal: TJPA
Processo: 0015123-18.2016.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0015123-18.2016.8.14.0000

AUTORIDADE: SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. VEDADO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. INCISOS IV E V DO ART. 966 DO CPC. NÃO VERIFICADOS. MANUTENÇÃO DOS ACÓRDÃOS RESCINDENDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.

A ação rescisória tem suas hipóteses de cabimento arroladas taxativamente no CPC, não comportando interpretação analógica ou extensiva. Em decorrência do princípio da proteção à coisa julgada, previsto no art. 5º, XXXVI, da CF, a ação rescisória somente tem cabimento nas hipóteses expressamente arroladas (taxadas) no art. 966 do CPC, sendo, por essa razão, demanda de impugnação de caráter excepcional.

2.

Por ser um procedimento excepcional de desconstituição da coisa julgada, não poderá ser utilizado como mero sucedâneo recursal. Saliente-se que nela não se admite a rediscussão de questões que deveriam ter sido enfrentadas na ação originária.

3.

Dos títulos executivos juntados aos autos, têm como vencimento a data de 10/12/92, e tendo a execução sido ajuizada no ano de 2006, como pode se ver do ID. n. 4226008 - Pág. 36. Desse modo, as duplicatas restam prescritas, pois a autora deixou transcorrer muito mais que três anos para exercitar seu direito executivo, no caso em exame passaram-se mais de dez anos.

4.

A extinção da ação monitória em razão da inadequação da via eleita, não gera efeitos para fins de interrupção da prescrição.

5.

Recurso conhecido e não provido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito

Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E

NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Célia Regina de Lima .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 4226026 - Pág. 1/15) nos autos da
AÇÃO RESCISÓRIA
oposto pela
SULPARÁ CAMINHÕES E MÁQUINAS LTDA
, contra decisão monocrática que conheceu, porém, julgou improcedentes os embargos de declaração de ID. n. 4226025 - Pág. 1/5, em consequência, manteve a decisão monocrática que julgou improcedente a ação rescisória, por estar sendo usada como sucedâneo recursal (ID. n. 4226022 - Pág. 1/6).

Inconformada a empresa agravou internamente da decisão, oportunidade em que alegou: a necessidade de manifestação quanto à ocorrência do interrompimento do prazo prescricional para o ingresso da ação de execução; a ocorrência de erro de procedimento, uma vez que a ação rescisória deveria ser resolvida pelo colegiado e não através de decisão singular; violação à norma jurídica contida no art. 219, §§1º e 2º do CPC/73 e art. 202, I, parágrafo único do CC; quanto a violação à coisa julgada material nos acórdãos rescindendos.

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do agravo interno.

Intimado (ID. n. 4226026 - Pág. 25/26), o Município apresentou contrarrazões ao recurso, em que apontou: a inexistência de ofensa à coisa julgada; a inexistência de violação manifesta ao art. 219, §§1º e 2º do CPC/73, atual art. 240, §§1º e 2º do CPC/15 e art. 202, I, parágrafo único do CC; a impossibilidade do uso da ação rescisória como sucedâneo recursal. Ao final, requereu a manutenção da decisão de improcedência da ação rescisória.

É o relatório que encaminho à UPJ para inclusão na pauta do plenário virtual.

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC), tempestivo e foi instruído com as peças obrigatórias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente Agravo Interno.

O objeto da ação rescisória é a desconstituição dos Acórdãos nº 83.882 e 104.124, que deram provimento ao recurso de apelação e reconheceram a prescrição dos títulos que se buscavam executar.

A ação rescisória tem suas hipóteses de cabimento arroladas taxativamente no CPC, não comportando interpretação analógica ou extensiva.

Em decorrência do princípio da proteção à coisa julgada, previsto no art. 5º, XXXVI, da CF, a ação rescisória somente tem cabimento nas hipóteses expressamente arroladas (taxadas) no art. 966 do CPC, sendo, por essa razão, demanda de impugnação de caráter excepcional.

Por ser tratar de um procedimento excepcional de desconstituição da coisa julgada, não poderá ser utilizado como mero sucedâneo recursal. Saliente-se que nela não se admite a rediscussão de questões que deveriam ter sido enfrentadas na ação originária. No mesmo sentido, a jurisprudência recente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V E VII, DO CPC/2015. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. VIA PROCESSUAL UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A ação rescisória é via processual excepcional e não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei se mostrar relevante ou, ao menos, suficientemente duvidosa a ponto de justificar novo debate, pois é preciso respeitar a estabilidade das relações jurídicas acobertadas pela coisa julgada, em favor da segurança jurídica
. Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.329.087/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.)
(Grifo nosso)

Aliás, não se pode atribuir à rescisória finalidade que não encontra respaldo em nosso ordenamento jurídico, sob pena de subverter a ordem processual.

Por isso, entre os requisitos de admissibilidade, impõe-se a efetiva verificação das hipóteses de rescindibilidade taxativamente capituladas no artigo 966 do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial por inépcia.

No caso sob análise, a autora/agravante fundamenta o cabimento desta ação rescisória nos incisos IV e V deste art. 966, ou seja, a sentença supostamente ofendeu a coisa julgada e violou manifestamente norma jurídica.

No entanto, do que se denota dos autos e dos argumentos expendidos, aliados ao julgado que ora pretende rescindir, tenho que a recorrente Sulpará Caminhões e Máquinas Ltda utiliza-se da via excepcional da ação rescisória para fins de rever ou rediscutir a matéria já julgada, amparando a pretensão, na ofensa à coisa julgada, e em violação manifesta de norma jurídica, não verificada na espécie.

Explico:

Sabe-se que o Título de Crédito Duplicata é regido pela lei 5.474/68. Tal norma traz em seu art. 18 o prazo prescricional do referido título. Vejamos:

Art. 18 - A pretensão à execução da duplicata prescreve:

l - contra o sacado e respectivos avalistas, em 3(três) anos, contados da data do vencimento do título;

Dos títulos executivos juntados aos autos, têm como vencimento a data de 10/12/92, e tendo a execução sido ajuizada no ano de 2006, como pode se ver do ID. n. 4226008 - Pág. 36.

Desse modo, as duplicatas restam prescritas, pois a autora deixou transcorrer muito mais que três anos para exercitar seu direito executivo, no caso em exame passaram-se mais de dez anos.

A decisão do juízo de piso, equivocadamente, entendeu que a ação executiva foi proposta em 1995, quando, na verdade, foi proposta em 2006, o que foi muito bem verificado nos Acórdãos que a autora erroneamente visa rescindir através da presente demanda.

Digo ainda que, a referida ação monitória mesmo aforada no ano de 1995, esta foi julgada, em grau de recurso, como procedimento inapropriado para exigir o crédito, já que naquela época, deveria ser ajuizada a ação de execução, uma vez que os títulos de crédito não possuíam nenhuma irregularidade, especialmente, não teriam sido alcançadas pela prescrição.

Importante ressaltar que, os títulos executivos datam do ano de 1992, a ação monitória ajuizada em 1995, em que foi decidido ser inadequada a via eleita, já que ao caso não caberia a ação monitória, mas a ação executiva de título extrajudicial; e, finalmente, a ação de execução foi iniciada no ano de 2006.

Desse modo, as duplicatas encontravam-se prescritas quando ajuizada a ação de execução.

Ademais, a extinção da ação monitória em razão da inadequação da via eleita, não gera efeitos para fins de interrupção da prescrição. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL ANTERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. TEMA 1.002/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DPU. - Execução fiscal, anteriormente proposta para cobrança de valores indevidamente recebidos a título de benefício previdenciário,
extinta por inadequação da via eleita, não gera efeitos para fins de interrupção da prescrição e consequente recontagem do prazo prescricional
- Reconhecimento da prescrição da pretensão executória - Possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, em observância à tese que restou definida no julgamento do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal.

(TRF-3 - ApCiv: 00204820620164036105 SP, Relator: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, Data de Julgamento: 25/08/2023, 8ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 29/08/2023) (Grifo nosso)

Sendo assim, levando em consideração que a questão já restou discutida e decidida nos Acórdãos que ora se busca rescindir, esta não merece ser rediscutida pela presente ação rescisória.

Consigno, ainda que, eventual julgamento errado ou até mesmo injusto, não enseja o cabimento da presente demanda rescisória.

Portanto, percebe-se que os Acórdãos rescindendos em momento algum violaram os incisos IV e V do art. 966 do CPC, ou seja, quando a sentença ofender a coisa julgada e violar manifestamente norma jurídica, não havendo justificativa legal para que seja julgada procedente a presente demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação, mantendo na íntegra os Acórdão nº. 83.882 e 104.124.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 09/01/2024